Tribunal: TJBA
Processo: 0000443-11.2008.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000443-11.2008.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: DINALDO CAETANO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE SOUZA PIRES

**AA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INÉRCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. OCORRÊNCIA. PROCESSO. EXTINÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – A teor do disposto no §1º do art. 267 do CPC, a extinção do processo sem a resolução do mérito, com fundamento no inciso III, deste mesmo dispositivo, condiciona-se à intimação pessoal da parte a quem incumbe adotar a diligência.

III – Evidenciado que o processo foi extinto sem resolução de mérito, com observância à regra processual citada, imperiosa é a manutenção da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0000443-11.2008.8.05.0242
, da Comarca de Saúde, em que figuram como
Apelante
o

BANCO ORIGINAL S/A e como
Apelados
DINALDO CAETANO DA SILVA e MUNICÍPIO DE SAÚDE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA